Tribunal: TJDFT
Processo: 0704401-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704401-63.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ERNESTO ROCHA TORRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o agravante, no prazo de cinco dias, sobre a preliminar apresenta nas contrarrazões de id 40602106 . Após, conclusos. I. Brasília/DF, 11/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR